Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ, em cumprimento de sentença no qual se questiona a negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto pela Lei n.o 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo.
5. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao caso vertente, porquanto a liquidação, na hipótese, se dará de forma simples, por meros cálculos aritméticos, reforçando a distinção entre a matéria submetida a julgamento e a afetada. Ou seja, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. O Tema n.o 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo”.
____________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; TJDFT, Acórdão 1809689, 07346359120238070000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31/1/2024, p. 19/2/2024.